Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Conforme informações prestadas pelo Juizo a quo, através do Oficio de ID Num. 20990634, foi proferida Sentença nos autos de origem, indeferindo a petição inicial. Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator